Tribunal: TJSP
Processo: 2039054-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade – Legitimidade passiva – Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Inteligência dos arts. 34 e 123, do CTN, e 1.245 do CC, bem como da Súmula no 399 do E. STJ – Alegação de alteração no critério de cálculo em relação ao exercício de 2016 – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade – Legitimidade passiva – Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Inteligência dos arts. 34 e 123, do CTN, e 1.245 do CC, bem como da Súmula no 399 do E. STJ – Alegação de alteração no critério de cálculo em relação ao exercício de 2016 – Não ocorrência – Atualização do valor de metro quadrado que observou as Leis Municipais de nos 11.111/2001 e 15.136/2015, tendo sido, inclusive, benéfica à contribuinte – Alegação de majoração indevida da base de cálculo quanto aos exercícios de 2017 e 2018 – Atualização que, no entanto, deu-se com fulcro nas Leis Municipais de nos 11.111/2001 e 15.499/2017 – Não demonstração de discrepância entre o valor venal apurado e o valor de mercado – Ausência, outrossim, de violação aos Princípios da Legalidade e da Publicidade à vista do § 2o do art. 16-A da Lei no 11.111/2001, eis que o dispositivo tão somente autoriza a autoridade fiscal a reduzir a base de cálculo quando verificar eventos que depreciem o valor venal, o que é benéfico ao particular, não havendo previsão para que ela majore o tributo, ou para que o procedimento ocorra de forma sigilosa – Jurisprudência desta E. Corte em casos análogos - Decisão mantida – Recurso não provido.